Tribunal: TJPA
Processo: 0801703-46.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801703-46.2019.8.14.0051

APELANTE: ROSINALDO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR, RONISON JATI DE SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELAÇÃO CIVEL N° 0801703-46.2019.8.14.0051

APELANTE: ROSINALDO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR e RONISON JATI DE SOUSA

ADVOGADO:
HELI FABRÍCIO ARAÚJO DOS SANTOS
OAB/PA 20.353

APELADO: BANCO DO BRASIL

ADVOGADO:
MARCELO NEUMANN
– OAB/RJ 110.501

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO NÃO COMPROVADA. CHEQUE ASSINADO E ENDOSSADO PELO EMITENTE.

SAQUE VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELAÇÃO CIVEL N° 0801703-46.2019.8.14.0051

APELANTE: ROSINALDO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR e RONISON JATI DE SOUSA

ADVOGADO:
HELI FABRÍCIO ARAÚJO DOS SANTOS
OAB/PA 20.353

APELADO: BANCO DO BRASIL

ADVOGADO:
MARCELO NEUMANN
– OAB/RJ 110.501

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROSINALDO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR e RONISON JATI DE SOUSA, objetivando a reforma da sentença de Id. 14333619, proferida pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na inicial (Id. 14333577), narram os autores
que teriam ocorrido saque na conta corrente da empresa no montante de R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) em 12 de maio de 2016, por meio do cheque nº 850562, sem, no entanto, que a instituição bancária tivesse realizado a confirmação prévia da emissão.

Em sentença proferida sob o Id. 14333618, o MM. Juízo Singular julgou improcedente o pedido autoral por entender que, de acordo com o artigo 9°, §3° da circular do Banco Central n °3.654/2013, a obrigação de comunicação previa é da parte autora para com a instituição financeira e não o contrário.

Além disso, afirma que o autor não conseguiu comprovar os fatos constitutivos de seus direitos.

Inconformados, os requerentes interpuseram a presente apelação (ID n° 14333622) arguindo que houve falha na prestação do serviço do banco réu, que responde objetivamente pelos supostos danos causados.

Ao final pugnou pelo total provimento do recurso a fim de reconhecer o dever de indenizar do Apelado quanto ao valor sacado indevidamente
.

Contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID n° 14333636).

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, (PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente o pedido autoral.

No recurso, o inconformismo girou em torno de suposta falha na prestação de serviço ofertado pelo banco ao permitir o saque de cheque no valor de R$165.000,00.

O
cheque
é ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e o portador de
cheque
nominal
endossado
em branco deve ser considerado credor da quantia registrada.

Nesse sentido, a Lei nº 7.357 dispõe sobre o cheque:

Art. 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’, é transmissível por via de endosso.

Art. 20 O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. Se o endosso é em branco, pode o portador:

I - Completá-lo com o seu nome ou com o de outra pessoa;

Da análise dos autos, verifico que não houve por parte da instituição financeira qualquer atuação contraditória ao que dispõe a regulamentação para pagamento de cheques.

Da mesma forma, o próprio apelante não relata qualquer irregularidade formal no cheque que implicasse em pagamento indevido pelo banco sacado.

O que se vê, em verdade, é que o cheque foi assinado e endossado em branco pelo responsável legal, conferindo validade e transferindo ao beneficiário os direitos (valores) inerentes ao documento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA em CHEQUES. CHEQUES DEVIDAMENTE
ENDOSSADOS PELA CREDORA ORIGINÁRIA ENDOSSANTE, POIS ASSINADOS E CARIMBADOS EM SEUS VERSOS. ENDOSSO EM BRANCO. TÍTULO AO PORTADOR, QUE TRANSFERE A QUEM O POSSUI OS DIREITOS INERENTES AO CHEQUE (ARTS. 17, 19 E 20 DA LEI Nº 7.357/85).
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA FIRMADO ENTRE A ENDOSSANTE E A AUTORA, O QUE PROVA A RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEU CAUSA AO ENDOSSO. LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE SEJA CAPAZ DE INFIRMAR A LEGITIMIDADE DA ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ NOS CHEQUES. RÉ QUE DISPENSOU A PRODUÇÃO DE PROVAS E REQUEREU O JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. CHEQUES DEVOLVIDOS COM ANOTAÇÃO DE “SEM FUNDOS”, E NÃO DE INCOMPATIBILIDADE DE ASSINATURA. sentença mantida. honorários advocatícios sucumbenciais majorados. art. 85 § 11º do cpc. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR 0019242-67.2013.8.16.0001 Curitiba, Relator: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 16/12/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2019).

Assim, coaduno com o entendimento proferido pelo Juízo singular e, constato que o recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, motivo pelo qual não há que se falar em falha na prestação do serviço do banco réu pelo pagamento do cheque devidamente assinado e endossado pelo emitente/ Apelante.

Por conseguinte, a improcedência do recurso é medida que se impõe, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 11/09/2024